Tribunal: TJSP
Processo: 1021406-86.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Responsabilidade civil contratual – Ação de descumprimento de acordo cumulada com danos morais, materiais e lucros cessantes – Atraso no cumprimento do acordo que não o invalida, gerando apenas os encargos moratórios – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021406-86.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante
HILDENIR
RODRIGUES
MARANHAO
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado MAKRO ATACADISTA S/A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) E ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1021406-86.2019.8.26.0554
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1021406-86.2019.8.26.0554
2
APELANTE: HILDENIR RODRIGUES MARANHAO
APELADO: MAKRO ATACADISTA S/A
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMENTA: Responsabilidade civil contratual Ação
de descumprimento de acordo cumulada com danos
morais, materiais e lucros cessantes
Atraso no
cumprimento do acordo que não o invalida, gerando
apenas os encargos moratórios Sentença mantida
Recurso improvido.
VOTO N° 45.123
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação contra
r. sentença de fls. 179/183, que julgou parcialmente procedente a ação
de descumprimento de acordo cumulada com danos morais, materiais
e lucros cessantes.
Apela o autor a fls. 207/225, buscando a
reforma da decisão. Defende que os lucros cessantes devem ser
ressarcidos na medida em que atua como motorista, realizando
entregas para trabalhar e manter seu sustento, e teve seu veículo
furtado de dentro do estacionamento do estabelecimento da requerida.
Sustenta que o pagamento dos danos materiais foi efetuado mediante
o ajuizamento da ação, discorre sobre inteligência artificial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1021406-86.2019.8.26.0554
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1021406-86.2019.8.26.0554
3
exemplifica meios de uso e programas de softwares e hardwares
inteligentes que possibilitam o conhecimento do ingresso de demandas
de forma antecipada, antes da citação. Afirma que solicitou
providências por mais de três meses e só após esse período é que foi
assinado um termo de acordo e somente depois de quatro meses o
valor do veículo foi restituído, em flagrante má-fé e descaso pelo
cliente e dependia do veículo para trabalhar. Defende também que
deve ser indenizado pelos danos morais suportados. Pede a fixação de
honorários advocatícios em favor de seu patrono e a imputação dos
ônus sucumbenciais à apelada pelo princípio da causalidade. Requer a
anulação do acordo entabulado entre as partes, o pagamento dos
danos morais, lucros cessantes.
Processado o recurso, com contrarrazões a
fls. 240/248, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de descumprimento de
acordo cumulada com danos morais, materiais e lucros cessantes.
Narra a inicial que o autor teve seu veículo
furtado de dentro do estabelecimento da requerida enquanto fazia
compras no supermercado em maio de 2019. Relata o autor que após
muita insistência de sua parte em ter o problema solucionado, a ré
ofertou, em agosto de 2019, um acordo com o autor a fim de ressarcir
o prejuízo causado pagando, pela tabela FIPE, o dano material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1021406-86.2019.8.26.0554
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1021406-86.2019.8.26.0554
4
A
demanda
foi
julgada
parcialmente
procedente para condenar a ré ao pagamento de correção monetária e
juros de mora incidentes no valor do dano material.
O autor apela requerendo indenização pelos
danos morais e lucros cessantes.
Observo inicialmente, que o julgador fica
adstrito ao pedido feito na inicial e ali constou expressamente:
3.A procedência do pedido, com a condenação
do requerido ao cumprimento do acordo firmado, cumulado
com multa pelo descumprimento no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), bem como ao pagamento de indenização de danos
materiais no valor de R$ 11.587,00 (onze mil quinhentos e oitenta
e sete reais) e lucros cessantes no valor de R$ 10.520,00 (dez mil
quinhentos e vinte), acrescidas ainda de juros e correção
monetária;
4.A total procedência da ação para determinar a
condenação do Réu a pagar ao requerente um quantum a título
de danos morais, não inferior a R$ R$20.000,00 (vinte mil reais),
considerando as condições das partes, principalmente o potencial
econômico-social da lesante, a gravidade da lesão, sua
repercussão e as circunstâncias fáticas; (G.N.)
E como bem ressaltou a r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1021406-86.2019.8.26.0554
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1021406-86.2019.8.26.0554
5
Com efeito, é incontroverso que o autor esteve
nas dependências do mercado réu realizando compras, como
provam os documentos juntados com a inicial, e teve seu veículo
furtado dentro do estacionamento do requerido, tanto que as
partes firmaram termo de transação, no qual a requerida
reconhece os fatos, e se compromete a efetuar o pagamento de
R$ 11.587,00.
No mesmo instrumento, o autor concedeu
ampla, irrevogável, e irretratável quitação, inclusive quanto aos
danos morais e lucros cessantes que pretende nesta demanda
(fls. 31/32).
Pois bem, conforme documentação, os fatos
narrados ocorreram em 01/05/2019 (fls. 22/26), e o pagamento do
montante acordado somente ocorreu em 18/09/2019 (fls. 146), ou
seja, sete dias após a distribuição desta ação (data da
distribuição: 11/09/2019).
De outro vértice, contudo, nota-se que a
requerida somente foi citada em 02/10/2019 (fls. 124), ou seja, na
data de sua citação já havia concretizado o pagamento do
montante acordado, não sendo possível afirmar que a ré somente
quitou tal montante após ter conhecimento desta demanda, como
afirma o autor em réplica.
Ademais, sequer há pedido de declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1021406-86.2019.8.26.0554
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1021406-86.2019.8.26.0554
6
nulidade do referido termo de acordo, tanto que a parte autora
pede: a “condenação do requerido ao cumprimento do acordo
firmado” (fls. 09).
Dessa
forma,
tendo
sido
consignado
expressamente em contrato que o autor dá plena e irrevogável
quitação quanto aos danos morais e lucros cessantes (fls. 30/31),
tais pleitos não comportam acolhimento, por já terem sido objeto
de acordo extrajudicial entre as partes, sob pena de violação da
boa fé objetiva, nos termos do que preceitua o artigo 840 do
Código Civil.
...
De outro vértice, quanto ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de multa por
descumprimento do acordo no valor de R$ 3.000,00, nota-se que
na avença firmada entre as partes (fls. 31/32) não há qualquer
previsão nesse sentido, razão pela qual também improcede tal
pleito.
De fato, em que pese o inconformismo do
autor, tem-se que o acordo foi livremente firmado em 12.08.2019 (fls.
144/145), sendo ali expressamente outorgada a mais ampla e
irrevogável quitação, inclusive quanto aos lucros cessantes e danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1021406-86.2019.8.26.0554
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1021406-86.2019.8.26.0554
7
morais.
A prova dos autos não demonstra nenhum
vício de consentimento que macule a validade do acordo avençado
entre os litigantes.
Nesse contexto, indemonstrada qualquer
pressão do réu para a assinatura do ajuste, tampouco o uso de ardil ou
coação, resta afastada a caracterização do dolo.
Saliente-se,
por
oportuno,
que
a
configuração de vícios de consentimento não se confunde com o mero
arrependimento.
Por fim, como bem decidiu a sentença, o
atraso no cumprimento do acordo gera a incidência dos encargos
moratórios mas não a invalidade da avença firmada.
Ante o teor do art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários para 12% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1021406-86.2019.8.26.0554
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1021406-86.2019.8.26.0554
8
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR